Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747532-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ESTHER CAMPOS VILAR AGRAVADO: GBM ENGENHARIA LTDA, SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGAO, ELIANE NOBREGA LOMBA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à petição de id. 66848836. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator